Tribunal: TJDFT
Processo: 0730660-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0730660-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AJL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: DIRETOR GERAL, PRESIDENTE COMISSÃO JULGADORA PERMANENTE, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por AJL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA contra a decisão proferida nos autos do mandado de segurança impetrado contra o DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL (DER/DF) e o PRESIDENTE DA COMISSÃO JULGADORA PERMANENTE DO REFERIDO ÓRGÃO (processo n. 0707070-69.2021.8.07.0018), consistente em indeferir a liminar almejada. Relata que participa do Procedimento Licitatório em curso perante o DER/DF, denominado Concorrência 002/2021, conduzida pela Comissão Julgadora Permanente da referida autarquia, que tem por objeto a “contratação da execução do sistema de readequação viária com viaduto e trincheira na entrada do Riacho Fundo I, na Rodovia DF-075 (EPNB) – trecho entre a DF-079 e a DF-001 (EPCT) – Pistão Sul”. Aduz que, no curso do procedimento, foi publicado no DODF de 30/8/2021 o correspondente “Aviso de Habilitação”, especificamente concernente à “Qualificação Técnica” dos licitantes, no qual a agravante foi “declarada inabilitada” por “não atender integralmente aos itens 3.4.3.5.”. Esclarece, por se tratar de ponto relevante ao presente recurso, que sua inabilitação decorre, na verdade, por desatender específica e exclusivamente ao quantitativo solicitado no subitem 4 do item 3.4.3.5., tratando-se, assim, de parcial desatendimento, o que é ponto incontroverso entre as partes, tratando-se de erro material da Comissão. Destaca que referido subitem exige “Armação de estaca escavada ou parede diafragma em aço CA-50 com apoio de guindaste – fornecimento, preparo e colocação: 108.000,00 Kg, tendo ofertado o recurso administrativo em face daquela declaração de inabilitação técnica, o qual foi indeferido, sob o argumento de que “os atestados citados no presente recurso, demonstram execução de serviços de armação em aço em outros tipos de fundação, como por exemplo, estaca raiz, tendo seus quantitativos sido considerados para atendimento ao subitem 3 do item 3.4.3.5”. Argumenta, assim, que houve surpreendente alteração superveniente de fundamentação, sem oportunidade de nova manifestação defensiva/recursal administrativa de sua parte, pois o que era desatendimento à exigência quantitativa subitamente transformou-se em desatendimento à exigência qualitativa. Alega que sua exclusão do procedimento licitatório contraria a Lei n. 9.784/1999 e as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, porque, naquilo que alterou substancialmente a anterior fundamentação de inabilitação técnica, não lhe foi oportunizado formular razões de defesa. Acrescenta, por outro lado, que a decisão administrativa é materialmente contrária à literalidade das respectivas disposições editalícias em face da documentação ali apresentada pela agravante, configurando exigência de demonstração de Qualificação Técnica distinta da fixada no ato convocatório do certame e, consequentemente, contrária ao art. 41, caput, da Lei n. 8.666/1993, Por essa razão, impetrou o mandado de segurança, sendo indeferido o pedido de liminar, por não vislumbrar, o magistrado, a inovação na tese de indeferimento, em face de haver expressa remição ao subitem 4 do item 3.4.3.5 do edital; por considerar inaplicável o art. 64, parágrafo único, da Lei n. 9.784/99 e, ainda, porque refoge ao conhecimento técnico do juízo a discussão técnica relativa aos 8 (oito) atestados de Acervo Técnico próprio, apresentados pela agravante/impetrante, demandando dilação probatória. Sustenta o desacerto do ato, reforçando a tese de que é notória a inovação da decisão administrativa final quanto ao indeferimento da participação da agravante no certame, bem como defende ser cabível a aplicação subsidiária da Lei n. 9.784/1999 a todos os processos/procedimentos administrativos, especialmente por inexistir disciplina específica na Lei n. 8.666/1996 sobre a hipótese ora versada. Entende, de todo modo, que a observância daquele procedimento já decorreria diretamente da aplicação do inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e da jurisprudência do Tribunal de Contas da União quanto à aplicação das disposições sobre matéria decisória da Lei n. 9.784/1999 nos temas correlatos da Lei n. 8.666/1993. Por outro lado, esclarece que não pretende discutir, no mandado de segurança, a discussão técnica relativa aos atestados apresentados com a inicial, mas tão somente registrar que, de sua simples leitura (confrontação imediata e objetiva), é possível verificar a presença nominalmente idêntica de declaração técnica de experiência e capacidade operativa da agravante igual à exigida no subitem 4 do item 3.4.3.5 do edital (elemento qualitativo) e a correspondente declaração técnica de respectivos quantitativos em montante superior àquele exigido no referido subitem, tornando desnecessária qualquer discussão, ao menos para os fins próprios da impetração. Ao final, requer o deferimento de tutela recursal para que seja deferida a liminar denegada pelo juízo, noticiando que em 24/9/2021, às 10h, haverá reabertura e prosseguimento do procedimento licitatório, com preterição da agravante e, após as intimações de praxe, seja julgado o mérito do recurso. Preparo regular no ID 29293128. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no art. 7o, § 1o, da Lei n. 12.016/2009 c/c art. 1.015, XIII, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão que conceder ou denegar a liminar em mandado de segurança. Notoriamente, o mandado de segurança é ação constitucional para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça, contemplando-se o ato judicial teratológico contra o qual não caiba recurso com efeito suspensivo (art. 1o e art. 5o, II, da Lei n. 12.016/2009). A disciplina contida no art. 7o da referida norma prevê a possibilidade de suspensão dos efeitos do ato administrativo impugnado por meio de liminar diante da relevância dos fundamentos da impetração e do risco da demora. Com efeito, o objetivo a ser alcançado na liminar, não reproduzido neste recurso, mas claramente deduzido na inicial do mandado de segurança é: I – em sede cautelar, urgente (iminente reabertura e prosseguimento do Procedimento Licitatório aqui em foco, com preterição da Impetrante, em 23/09/2021, às 10h [documento 11 em anexo4 ]: periculum in mora) e inaudita altera pars, a concessão de medida liminar especificamente para que: I.I – considerando a manifesta violação às garantias constitucional (art. 5o, LV, CF/88) e legal (art. 64, Parágrafo Único, Lei 9.784/1999) da Impetrante quanto ao contraditório e à ampla defesa em processos administrativos (itens 5 e 5.1 acima), seja decretada a nulidade do ato decisório recursal-administrativo do Primeiro Impetrado, descrito no item 3 acima – e a consequente nulidade derivada de todos os atos administrativos subsequentes daquele mesmo Procedimento Licitatório –, e seja determinada aos Impetrados que franqueiem à Impetrante a preliminar reabertura do seu prazo administrativo para manifestar-se sobre a distinta, inovadora e superveniente (suposta) razão de inabilitação técnica agora suscitada pela Comissão Julgadora Permanente do DER-DF (aqui representada pelo Segundo Impetrado), previamente à oportuna decisão final de julgamento administrativo pelo Primeiro Impetrado; ou alternativamente I.II – considerando a demonstrada plausibilidade do direito da Impetrante em suas razões de mérito deduzidas nos itens 6 a 8 acima, seja determinado ao DER/DF, na pessoa do Primeiro e do Segundo Impetrados, não excluir a Impetrante, ao menos até a decisão deste Writ, dos atos subsequentes do iter da sua Concorrência 002/2021, em razão das alegadas razões de “inabilitação técnica” ora combatidas, promovendo assim a regular abertura de sua Proposta de Preços naquele Certame e, se for o caso conforme sua correspondente classificação, os posteriores atos legais e editalícios dali decorrentes (inclusive, mas não somente, a homologação e a adjudicação do resultado licitatório e a firmatura do correspondente contrato administrativo); - ID 103804392 Sobre essas questões, a decisão agravada entendeu que: "A liminar em sede de mandado de segurança tem seus requisitos regulados pelo art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009. Referida norma estatui que, ao despachar a inicial, o juiz ordenará que “se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. Na hipótese dos autos, não denoto a presença dos requisitos necessários à concessão da liminar, notadamente porque os argumentos contidos na inicial do mandado de segurança não denotam a presença de “fundamento relevante”. O impetrante insurge-se contra decisão da comissão de licitação decidiu pela sua inabilitação, sob o argumento de que houve inovação na decisão que rejeitou o recurso administrativo e que, de qualquer forma, a licitante teria atendido ao disposto no subitem 4 do item 3.4.3.5 do Edital. Todavia, pelos poucos documentos acostados aos autos (edital e seus anexos, aviso de inabilitação, recurso administrativo, parecer da comissão julgadora, decisão de indeferimento e certidões) não é possível afirmar que a decisão impugnada inovou na tese de indeferimento, ferindo o devido processo legal. Note-se, nesse sentido, que o parecer da Comissão Julgadora Permanente, acostado no documento de ID 103806059, faz expressa remição ao subitem 4 do item 3.4.3.5 do edital, analisa as razões do recurso administrativo apresentado e decide motivadamente para indeferi-lo. Ademais, tenho que o disposto no art. 64, parágrafo único, da Lei no 9.784/99, não teria aplicação no caso em tela, que trata de sistema recursal próprio do modelo licitatório, enquanto que a referida Lei veicula normas gerais sobre processo administrativo, aplicando-se, apenas, supletivamente, aos processos administrativos específicos (art. 69). Por fim, foge dos estreitos limites deste remédio heroico a discussão técnica relativa aos 8 (oito) atestados de Acervo Técnico próprio apresentados pela impetrante, que demonstrariam a experiência e capacidade operativa em obras compatíveis com o objeto do Edital, pois isso demandaria dilação probatória, com possível realização de prova pericial. Assim, INDEFIRO a medida liminar". – ID 103877332 Nesse juízo estreito de delibação, tenho que os argumentos deduzidos na peça recursal não abalam os fundamentos da decisão agravada pois evidenciada, de fato, a presença da relevância da fundamentação. Observa-se do acervo probatório, colacionado à inicial do mandado de segurança, que o recurso interposto pela agravante contra a decisão da Comissão Julgadora Permanente do DER/DF versou não apenas sobre o critério quantitativo, mas, também, qualitativo de sua capacidade técnica (ID 103806058). No que tange ao primeiro quesito, o recurso contemplou a seguinte tese: 3. No cerne deste Recurso temos, inicialmente, que a inabilitação da ora Recorrente exclusivamente ao quantitativo solicitado no subitem 4 daquele item 3.4.3.5 (conforme descrito no tópico 2.1 acima a partir do documento oficial do DER/DF aqui em anexo) – é manifestamente inadequada (à vista da documentação apresentada pela Licitante, ora Recorrente) e é juridicamente inadmissível em face das exigências técnicas claramente contidas naquele mesmo subitem 4 do item 3.4.3.5 do Edital, que assim estabelece: 4 Armação de estaca escavada ou parede diafragma em aço C – 50 com apoio de guindaste – fornecimento, preparo e colocação 108.000,00Kg 3.1. Verifica-se, pois, que a descrição editalícia para o subitem aqui em foco é inequivocamente cristalina, apresentando duas distintas/autônomas alternativas (dentro da metragem ali indicada) para a comprovação no ponto de “qualificação técnica”: “Armação de estaca escavada” OU “parede diafragma em aço CA-50 com apoio de guindaste, - fornecimento, preparo e colocação”. 3.2. A ora Recorrente apresentou oito Certidões de Acervo Técnico próprio (institucional) para fins de atendimento ao subitem acima indicado/transcrito, todos eles dentro da primeira das duas distintas/autônomas alternativas ali fixadas (...) Quanto ao aspecto qualitativo, ressaltou: 3.4. Outrossim, não cabe a alegação de que a comprovação de “qualificação técnica” descrita como “Armação de estaca escavada”, contida no acima referido e transcrito subitem 4 do item 3.4.3.5 do respectivo Edital, teria de ser vinculada/relacionada a precedentes experiências das licitantes exclusivamente “em trincheira”: (...) Assim, ao não fazer referência ao termo “em trincheira” no subitem 4, realmente pretendeu a comprovação da execução, tão somente, “de armação de estaca escavada ou parede diafragma em aço CA-50 com apoio de guindaste – fornecimento, preparo e colocação”, o que efetivamente a empresa recorrente comprovou. 3.5. Por essas breves e objetivas razões é esta primeira parte do presente Recurso para indicar que a Licitante, ora Recorrente, inequivocamente atendeu, específica e integralmente, às exigências qualitativas e quantitativas de “qualificação técnica” contidas no subitem 4 do item 3.4.3.5 do respectivo Edital (...) Desse modo, é de se deduzir que a agravante esperava, na resposta ao seu recurso, a manifestação da comissão sobre todos os fundamentos expostos, ainda que objetivamente sua inabilitação tenha ocorrido por apenas um deles. Nesse cenário, não há que se falar em ofensa às garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório quando a própria agravante provocou a manifestação da comissão sobre o tema. Quanto ao tópico atinente à discussão técnica de seus atestados, colacionados nos IDs 103806076 a 103806078, segundo ponto retratado na decisão ora agravada, é indiscutível que as obras realizadas se valeram da utilização de armadura de aço CA-50; no entanto, não é possível afirmar, por falta de capacidade técnica do magistrado sobre o tema, se a quantidade constante em cada um dos atestados atende ao requisito editalício, pois, individualmente, não alcançam os valores absolutos constantes do edital. Sob esse enfoque, portanto, melhor sorte não socorre à agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela recursal. Intimem-se as partes, devendo os agravados apresentar resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se BRASÍLIA, DF, 23 de setembro de 2021 19:16:18. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator